Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-20.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? TESTEMUNHAS OCULARES - CREDIBILIDADE ? PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE DOIS DOS AGENTES ? COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações das testemunhas em harmonia com o restante do conjunto probatório. Os elementos constantes dos autos comprovaram o animus necandi dos Apelantes, roubar, que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. A circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00005792020158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CÉLIO MARTINS MELO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA); SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ JUNIOR (ADVOGADO: HAROLDO T. YOSHINO); NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES (ADVOGADA: JULIANA BORGES NUNES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESTEMUNHAS OCULARES - CREDIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE DOIS DOS AGENTES - COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações das testemunhas em harmonia

com o restante do conjunto probatório. Os elementos constantes dos autos comprovaram o
animus necandi
dos Apelantes, roubar, que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. A
circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 20 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00005792020158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CÉLIO MARTINS MELO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA); SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ JUNIOR (ADVOGADO: HAROLDO T. YOSHINO); NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES (ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por CÉLIO MARTINS MELO FILHO, SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ e NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando a pena de 14 anos de reclusão e 40 dias multa para o réu CÉLIO MARTINS MELO FILHO; 21 anos de reclusão e 60 dias multa para o réu SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ e 17 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa para o réu NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES, todas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 05 de dezembro de 2014, por volta das 22h 15min, Ricardo Lobato Varjão, após uma tentativa de roubo, fora alvejado por dois tiros de revólver, vindo este a falecer. (...) Ricardo, pouco tempo antes do fato criminoso, estava no Shopping Pátio Belém, onde comprou uma televisão. Ricardo, no momento, estava acompanhado de um amigo, Marcelo, da companheira, Adriana, e do filho desta, Thomaz. Contudo, no momento em que a vítima estava no shopping, consoante os depoimentos dos indiciados acostados aos autos, esta era observada por Pedro José da Silva Meireles, menor infrator, e por Célio, os quais acordaram em assaltar a vítima; ressalta-se que Pedro já sabia qual era o carro da vítima e que esta havia estacionado dentro do shopping. (...) Célio ligou para Pedro e avisou que a vítima estava saindo do recinto, bem como deu detalhes do carro em que a vítima estava. Em consequência, Pedro e Saturnino, o qual pilotava a moto, passaram a seguir o carro de Ricardo. (...) No momento em que parou em um sinal vermelho, (...) Saturnino encostou a moto no automóvel, enquanto Pedro desceu se postou em frente à porta do automóvel, ao lado do carona e, com uma arma de fogo em punho, tipo revólver calibre 38, bateu no vidro do carro; em ato contínuo, e sem dizer nenhuma palavra, disparou um tiro contra a vítima, que acelerou o carro; contudo, para garantir ainda mais a impunidade delitiva, desferiu mais um tiro contra a vítima. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 30 de janeiro de 2015, fls. 136-137.

Aduz o Apelante Saturnino Coutinho de Queiroz Júnior que inexiste prova de sua participação no delito e que a quantificação da pena está completamente desmedida e exagerada, devendo ser reduzida, eis que é primário e possui bons antecedentes.

O recorrente NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES alega que restou comprovado nos autos que o delito foi cometido por outro indivíduo e que a instrução processual está eivada de dúvidas e incertezas. Aduz que o Juízo se baseou tão somente no depoimento do menor Pedro, prestado perante a autoridade policial, porém não sendo ratificado em juízo em virtude de seu falecimento. Pretende que seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Por fim, informa que a denúncia não se tratava de latrocínio, mas de homicídio. Pretende sua absolvição ou a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 424-433.

O Apelante CÉLIO MARTINS aponta a negativa de autoria, alegando que inexistem provas suficientes nos autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões às fls. 453-458.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00005792020158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CÉLIO MARTINS MELO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA); SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ JUNIOR (ADVOGADO: HAROLDO T. YOSHINO); NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES (ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por CÉLIO MARTINS MELO FILHO, SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ e NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando a pena de 14 anos de reclusão e 40 dias multa para o réu CÉLIO MARTINS MELO FILHO; 21 anos de reclusão e 60 dias multa para o réu SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ e 17 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa para o réu NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES, todas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 05 de dezembro de 2014, por volta das 22h 15min, Ricardo Lobato Varjão, após uma tentativa de roubo, fora alvejado por dois tiros de revólver, vindo este a falecer. (...) Ricardo, pouco tempo antes do fato criminoso, estava no Shopping Pátio Belém, onde comprou uma televisão. Ricardo, no momento, estava acompanhado de um amigo, Marcelo, da companheira, Adriana, e do filho desta, Thomaz. Contudo, no momento em que a vítima estava no shopping, consoante os depoimentos dos indiciados acostados aos autos, esta era observada por Pedro José da Silva Meireles, menor infrator, e por Célio, os quais acordaram em assaltar a vítima; ressalta-se que Pedro já sabia qual era o carro da vítima e que esta havia estacionado dentro do shopping. (...) Célio ligou para Pedro e avisou que a vítima estava saindo do recinto, bem como deu detalhes do carro em que a vítima estava. Em consequência, Pedro e Saturnino, o qual pilotava a moto, passaram a seguir o carro de Ricardo. (...) No momento em que parou em um sinal vermelho, (...) Saturnino encostou a moto no automóvel, enquanto Pedro desceu se postou em frente à porta do automóvel, ao lado do carona e, com uma arma de fogo em punho, tipo revólver calibre 38, bateu no vidro do carro; em ato contínuo, e sem dizer nenhuma palavra, disparou um tiro contra a vítima, que acelerou o carro; contudo, para garantir ainda mais a impunidade delitiva, desferiu mais um tiro contra a vítima. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante
SATURNINO COUTINHO DE QUEIROZ JÚNIOR
que inexiste prova de sua participação no delito e que a quantificação da pena está completamente desmedida e exagerada, devendo ser reduzida, eis que é primário e possui bons antecedentes.

O recorrente
NILSON FERNANDO TELES RODRIGUES
alega que restou comprovado nos autos que o delito foi cometido por outro indivíduo e que a instrução processual está eivada de dúvidas e incertezas. Aduz que o Juízo se baseou tão somente no depoimento do menor Pedro, prestado perante a autoridade policial, porém não sendo ratificado em juízo em virtude de seu falecimento. Pretende que seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Por fim, informa que a denúncia não tratava de latrocínio, mas de homicídio. Pretende sua absolvição ou a redução da pena imposta.

O Apelante
CÉLIO MARTINS
aponta a negativa de autoria, alegando que inexistem provas suficientes nos autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Assim, vejamos.

A materialidade do delito está inconteste nos autos, diante dos documentos de fls. 12-15, 168-194 e 310-312. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial, onde os réus narraram os fatos com riqueza de detalhes. Ressalto que o réu Célio afirmou nessa ocasião que: ¿(...)
confirmou ter vigiado a vítima quando ela se encontrava no interior das Lojas Americanas até o instante em que a mesma foi para o estacionamento, ocasião em que ligou para ¿Negrete¿, avisando-o. (...)¿.
O réu Nilson afirmou:
¿(...) ter avistado ¿Saturnino¿ numa motocicleta à espera de ¿Negrete¿. Este último, por sua vez, contou-lhe estar Célio no interior do aludido shopping, escolhendo uma vítima (olheiro) (...).¿

O réu Saturnino declarou que:
¿(...) confirmou ter conduzido a motocicleta que parou junto ao carro da vítima, momento em que o adolescente ¿Negrete¿ desceu e efetuou os disparos que ceifaram a vida de ¿Ricardo¿, e ainda, que após este fato, empreendeu fuga juntamente com ¿Negrete¿. Disse ter ouvido na manhã do dia 05.12.2014, ¿Negrete¿ e ¿Célio¿ articularem a pretensa ação delituosa (assalto) e ainda, que o taxista Nilson foi quem levou Célio e Negrete para o shopping, sendo este primeiro o responsável de ficar observando a vítima. (...).¿
De acordo com as declarações do réu Célio, eles pretendiam subtrair o cordão de ouro que a vítima usava.

Por sua vez, o adolescente ¿Negrete¿, em sede policial, assumiu a autoria dos disparos que ceifou a vida da vítima e apontou os nomes de seus comparsas: Célio - apontado como `olheiro¿ e responsável pela escolha da vítima; Nilson, taxista que os levou até o shopping e Saturnino, o indivíduo que acompanhou o adolescente e conduzia a motocicleta. Afirmou ainda que efetuou os disparos porque a vítima tentou fugir no momento do assalto.

Da leitura da sentença verifico que o adolescente veio a falecer no curso da instrução processual, não sendo ouvido em juízo.

À fl. 268, se encontra o termo de reconhecimento onde se verifica que os réus foram identificados pelas testemunhas como autores do delito.

A testemunha Ricardo Fonseca de Lima, fl. 236 - mídia (atual fl. 469) afirmou que:
¿(...) estava com sua namorada no carro quando entrou na Rui Barbosa; que havia o carro da vítima e logo atrás um taxi; que ouviu dois disparos; que uma moto parou ao lado direito do carro da vítima; que viu dois indivíduos na moto; que o carona da moto efetuou os disparos; que logo depois dos tiros os indivíduos fugiram (...).¿

A testemunha Aline Mayra Cabeça de Sousa afirmou que:
¿(...) parou no sinal fechado atrás de um taxi; que ouviu dois disparos; que os indivíduos abordaram a vítima pelo lado direito do carro; que viu dois indivíduos na moto; que o carona da moto efetuou os disparos; que logo depois dos tiros os indivíduos fugiram (...).¿

A testemunha Adriana Chaves Mendori afirmou, mídia à fl. 469: ¿
que no dia do fato foi ao shopping com a vítima por volta das 21h; (...) que a loja em que eles estavam estava cheia e como queria pedir uma informação sobre uma compra, viu um dos meliantes próximo a ela, que posteriormente soube que funcionava como olheiro dos assaltantes; que chegou a perguntar se ele estava na fila, o que foi respondido negativamente pelo indivíduo; que quando chegou na delegacia reconheceu o réu como o mesmo homem que havia perguntado se estava na fila dentro das lojas americanas (...); que além deste, também reconheceu o adolescente que foi quem efetuou os disparos na vítima; (...) que o meliante bateu no vidro da janela com a arma duas vezes e na segunda batida, efetuou um disparo imediatamente; que ficou com medo e se abaixou (...) que logo após o crime a moto e o taxi fugiram.¿

Os réus negaram em juízo os depoimentos feitos na delegacia de polícia, negando ainda a participação no crime, porém, não lograram êxito em comprovar suas novas declarações, pois todas as provas dos autos levam a crer que eles foram os autores do delito, agindo de forma organizada, com distribuição de tarefas e com o intuito de consumar o delito de roubo que resultou na morte da vítima.

Restou comprovado nos autos que o intuito dos réus era o de roubar, tanto que escolheram a vítima devido ao cordão de ouro que usava, conforme afirmado pelo menor ¿Negrete¿ em seu depoimento em sede policial. O ofendido foi observado pelos réus dentro de uma loja no shopping, tendo sido seguido após entrar em seu veículo e parar em um semáforo, conforme depoimentos das testemunhas que presenciaram o fato. Ademais, ainda segundo o depoimento do adolescente em sede policial, o intuito de roubar terminou no momento em que a vítima tentou fugir ao acelerar seu veículo, o que resultou no óbito.

Sendo assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito de latrocínio, previsto no § 3º do art. 157 do CP, razão pela qual afasto as alegações dos réus quanto à ausência de provas da autoria delitiva, bem como afasto a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Ressalto ainda que a sentença não se baseou tão somente no depoimento do adolescente ¿Negrete¿, mas nas demais provas dos autos, tais como os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, bem como o reconhecimento dos réus realizado em juízo, fl. 268.

Ressalto ainda que restou comprovado nos autos que o réu Célio foi o responsável pela escolha da vítima, a qual estava com um cordão de ouro em seu pescoço, o que teria chamado a atenção dos meliantes. Restou ainda demonstrado que Nilson, taxista, transportou o adolescente até o shopping e depois conduziu Célio, enquanto Saturnino e Pedro ¿Negrete¿ seguiam na motocicleta. No momento dos fatos estava o taxi de Nilson parado atrás do carro da vítima e, após os disparos, saiu em alta velocidade e o adolescente infrator subiu na motocicleta que também empreendeu fuga.

Sendo assim, restou comprovado o dolo de todos os réus para a prática do latrocínio, art. 157, § 3º do CP, e apesar de não terem sido subtraídos os bens da vítima, o resultado morte ocorreu, estando perfeitamente consumado o delito.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
- (...) II -
Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(...)
V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. (...) VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215) (grifei)
Súmula 610 do STF - ¿
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
¿.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, eis que o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi,
sendo inviável, portanto, o pleito dos Apelantes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do réu
CÉLIO MARTINS

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 21 anos de reclusão e 60 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, verifico que a referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja, o réu foi o responsável pela escolha da vítima, era o `olheiro¿ do grupo, visualizou o cordão de ouro que a vítima usava e passou a informação para o adolescente Pedro. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Os motivos do crime não podem ser valorados como busca de lucro fácil, eis que tal circunstância é inerente ao tipo penal. Inexiste nos autos elementos para se aferir a motivação do delito, pelo que considero como circunstância neutra.

Das circunstâncias do crime - trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. Assim, verifico que as mesmas são desfavoráveis ao Apelante, eis que concorreu para causar pânico, tensão e medo aos passageiros do veículo em que a vítima estava, bem como nas testemunhas que trafegavam logo atrás da vítima. Ademais, a ação delituosa ocorreu em plena via pública, onde todos ficaram expostos ao perigo e ao risco de morte, demonstrando maior ousadia na execução do delito.

Das consequências do delito - tenho que não há nos autos elementos capazes de aferir as consequências do delito, razão pela qual a considero neutra. Ademais, a fundamentação utilizada pelo Juízo é própria do tipo penal.

Deste modo, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base em 21 anos de reclusão e 60 dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição referente à participação de menor importância do réu com relação aos executores diretos do crime, art. 29, § 1º do CP, pelo que permanece a redução da pena em 1/3, perfazendo um total de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 40 dias multa.

Do réu
NILSON RODRIGUES

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 21 anos de reclusão e 60 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, verifico que a referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja, o réu foi o responsável pelo transporte de um dos réus, o adolescente Pedro, para o shopping e depois conduziu Célio enquanto Saturnino e Pedro ¿Negrete¿ seguiam na motocicleta. Sendo assim, mantenho-a como circunstância negativa.

Os motivos do crime não podem ser valorados como busca de lucro fácil, eis que tal circunstância é inerente ao tipo penal. Inexiste nos autos elementos para se aferir a motivação do delito, pelo que considero como circunstância neutra.

Das circunstâncias do crime - trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. Assim, verifico que as mesmas são desfavoráveis ao Apelante, eis que concorreu para causar pânico, tensão e medo aos passageiros do veículo em que a vítima estava, bem como nas testemunhas que trafegavam logo atrás da vítima. Ademais, a ação delituosa ocorreu em plena via pública e o réu estava dirigindo seu taxi logo atrás do carro da vítima, demonstrando maior ousadia na execução do delito.

Das consequências do delito - tenho que não há nos autos elementos capazes de aferir as consequências do delito, razão pela qual a considero neutra. Ademais, a fundamentação utilizada pelo Juízo é própria do tipo penal.

Deste modo, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base em 21 anos de reclusão e 60 dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição referente à participação de menor importância do réu com relação aos executores diretos do crime, art. 29, § 1º do CP, pelo que permanece a redução da pena em 1/6, perfazendo um total de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 50 dias multa.

Do réu
SATURNINO JÚNIOR

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 21 anos de reclusão e 60 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, verifico que a referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja, o réu conduziu a motocicleta que parou junto ao carro da vítima, momento em que o adolescente ¿Negrete¿ desceu e efetuou os disparos que ceifaram a vida de ¿Ricardo¿, e ainda, que após este fato, empreendeu fuga juntamente com ¿Negrete¿. Desta forma, mantenho a circunstância como desfavorável ao réu.

Os motivos do crime não podem ser valorados como busca de lucro fácil, eis que tal circunstância é inerente ao tipo penal. Inexiste nos autos elementos para se aferir a motivação do delito, pelo que considero como circunstância neutra.

Das circunstâncias do crime - trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. Assim, verifico que as mesmas são desfavoráveis ao Apelante, eis que concorreu para causar pânico, tensão e medo aos passageiros do veículo em que a vítima estava, bem como nas testemunhas que trafegavam logo atrás da vítima. Ademais, a ação delituosa ocorreu em plena via pública e o réu estava conduzindo a motocicleta de onde partiram os disparos, demonstrando maior ousadia na execução do delito.

Das consequências do delito - tenho que não há nos autos elementos capazes de aferir as consequências do delito, razão pela qual a considero neutra. Ademais, a fundamentação utilizada pelo Juízo é própria do tipo penal.

Deste modo, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base em 21 anos de reclusão e 60 dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 21 anos de reclusão em regime fechado e 60 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator